Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-13.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015653-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER (AGRAVANTE), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (AGRAVADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (AGRAVANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (AGRAVADO), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – PRETENSÃO PARA QUE SEJA APLICADA MULTA COMINATÓRIA – FACULDADE DO JUÍZO - NECESSIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA NÃO VERIFICADA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar de ser perfeitamente cabível a fixação de multa diária em razão do atraso no cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, sua aplicação não se dá de forma automática e deve ser avaliada com ponderação, sob pena de causar enriquecimento sem causa do exequente.

II - A própria parte recorrente informou que o contrato firmado entre as partes possui cláusula penal com multa de 20% sobre o total da soja devida, somando-se a isso, a necessidade de se examinar no transcurso da ação, a possibilidade ou não de a parte devedora cumprir com a própria obrigação inicialmente imposta, qual seja, a entrega de grande quantidade de produto agrícola.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER
, representado por seu inventariante
OSMAR POSSER
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1002871-48.2021.8.11.0040, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA
, que não fixou multa diária em caso de atraso no cumprimento da obrigação.

Para tanto, narra o agravante que as partes celebraram o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que tinha como objeto a entrega pelo executado, ora agravado, da quantia de 6.924 (seis mil, novecentos e vinte e quatro) sacas de soja para a credora, razão pela qual, faz-se necessária a aplicação de multa cominatória para o cumprimento da obrigação inadimplida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O artigo § 1º do artigo 806 do Código de Processo Civil, faculta ao juiz, ao despachar a inicial de execução para entrega de coisa incerta, estipular multa cominatória para o caso de não pagamento voluntário da dívida.

In verbis
:

Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1º Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Assim, apesar de ser perfeitamente cabível a fixação de multa diária em razão do atraso no cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, sua aplicação não se dá de forma automática e deve ser avaliada com ponderação, sob pena de causar o enriquecimento sem causa do exequente.

No caso dos autos, a própria parte recorrente informou que o contrato firmado entre as partes possui cláusula penal com multa de 20% sobre o total da soja devida, somando-se a isso, a necessidade de se examinar no transcurso da ação, a possibilidade ou não de a parte devedora cumprir com a própria obrigação inicialmente imposta, qual seja, a entrega de grande quantidade de produto agrícola.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. DEFERIMENTO PEDIDO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE NÃO ENTREGA DA QUANTIA DE 118.196KG DE ARROZ EM CASCA. DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Nos termos do previsto no §1º do artigo 806 do Código de Processo Civil Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. No caso, diante da alegação dos agravantes de que não possuem mais arroz para cumprir a ordem judicial, por certo a manutenção da multa só serviria para acarretar o enriquecimento sem causa da agravada.
Ademais, há alegação de que a cédula objeto da presente execução já estaria, inclusive, quitada, matéria objeto dos embargos à execução, que demanda dilação probatória. Decisão agravada reformada para afastar a multa diária lá fixada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70075919530, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 26-04-2018)

Ademais, importa destacar que a almejada multa cominatória requestada pelo exequente, ora recorrente, poderá ser revista quando verificada a recalcitrância do devedor, ou após o deslinde dos Embargos à Execução opostos pelo executado, ora agravado, conforme noticiado nas contrarrazões do agravo.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021